Tribunal: STF
Processo: HC 226653
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO. PROIBIÇÃO DE ACESSO, DE CONTATO COM SERVIDORES E DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE E PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP).



    3. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 



    4. Na hipótese, as medidas cautelares decretadas estão lastreadas em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas, no risco de reiteração delitiva, restando claro, ainda, a impossibilidade de retorno da paciente ao cargo público do qual supostamente se valia para a suposta prática de crimes.



    5. Revela-se idônea e proporcional as decisões que determinaram e mantiveram o afastamento cautelar de cargo público cumulado com a proibição de acesso às dependências do órgão que se encontra vinculada, de contato com servidores e de utilização de serviços, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa quando a atividade pública teria sido o meio utilizado para a prática de graves delitos. Precedentes.



    6. A investigação de fatos complexos envolvendo estruturada organização criminosa, com inúmeros investigados e grande volume de elementos probatórios justifica o transcurso mais alongado da tramitação processual e não importa, no momento, por si só, na revogação da medida cautelar de afastamento do cargo público.



    7. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os dispositivos regimentais que dispensam de pauta o julgamento de questão de ordem apresentada em mesa, bem como vedam a sustentação oral nesses julgamentos, não contrariam a norma do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. Precedentes.



    8. Agravo regimental não provido.